Tribunal: TJDFT
Processo: 0005712-49.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO VENCÍVEL. COMÉRCIO DE PRODUTOS ILEGAIS CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviáveis pedidos de absolvição; ou de desclassificação para a modalidade de receptação simples, uma vez que toda a prova produzida foi no sentido de que havia comercialização de diversos produtos de furto e, sem nenhuma outra versão razoável da origem dos bens apreendidos, dentre eles, cigarros e similares.
2. Possuindo o acusado potencial consciência da ilicitude do fato-crime, não há como alegar erro de proibição vencível, eis que este presume o engano inicial da conduta em face das leis; e não de suas consequências.
3. Na espécie, foi apreendido também um veículo de carga de propriedade do réu, de procedência lícita, com registro de propriedade. Logo, deve ser restituído ao proprietário, eis que a censura da lei é em repressão à condutas ilícitas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.